Tribunal: TJMT
Processo: 0018092-18.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018092-18.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIANE DO NASCIMENTO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TATIANE DO NASCIMENTO - CPF: 019.892.742-85 (RECORRENTE), EDINICE AMERICO DA SILVA (VÍTIMA), EDINICE AMERICO DA SILVA - CPF: 020.464.291-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO

[
MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
VÍTIMA] -

PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – QUALIFICADORA [MOTIVO FÚTIL] NÃO CARACTERIZADA
- PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA -

INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA –
EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DO CRIME -
DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - ENTENDIMENTO DA PGJ ADOTADO COMO

FUNDAMENTO PARA DECIDIR -
PER RELATIONEM
- CPP, ART. 414 - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR A RECORRENTE
.

“Não se trata de existência de dúvida que, nesta fase, como se sabe, deve-se resolver em favor da sociedade, mas sim de ausência de mínima segurança concernente à autoria do crime, sem que se possa, justamente por tal razão, atribuir à ré uma acusação idônea em Plenário.”
(Parecer PGJ no 000909-001/2023, Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça)

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.”
(STJ, AgRg no REsp no 1539297/RS)

“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.
In casu
, o fundamento da impronúncia do apelado é a insuficiente materialidade delitiva do crime de homicídio simples tentado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.”
(TJMT, Ap no 7029/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0018092-18.2015.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 426 COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S):

TATIANE NASCIMENTO

RECORRIDO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por TATIANE NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de

Várzea Grande, nos autos da ação penal (PJe no 0018092-18.2015.8.11.0002), que a pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima]

- art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (ID 154687698).

A recorrente sustenta que:

1) não há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; 2) o motivo fútil não estaria caracterizado.

Requer o provimento para que

seja despronunciada
.
Subsidiariamente, afastada a qualificadora

(ID 154687708).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 154687716).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 154687719).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – DESPRONÚNCIA – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - PREJUDICADO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 160391170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“DO CRIME DE HOMICÍDIO

[...]
no dia 08 de junho de 2015, por volta das 02h30m, na residência

localizada na Rua 09, Casa 13, Cohab Ouro Verde, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande-MT, a denunciada Tatiane Nascimento, com consciência e evidente animus necandi, desferiu vários golpes com arma branca, em face da vítima Edinice Américo da Silva, causando-lhes as lesões corporais descritas no laudo de fls 47/70, as quais foram as causas eficientes e determinadas de sua morte.

DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO

[...] na mesma data e horário do crime anterior, a denunciada Tatiane Nascimento, portanto, no período noturno, ingressou de forma clandestina no interior da residência da pessoa de Eunide Pereira Amorim [...]

Ante ao exposto, denuncio Tatiane Nascimento, como incursa nas penas dos artigos 121, § 2o, II, III e IV e 150, § 1o, todos do Código Penal, em concurso material, c/c a Lei no. 8072/90 [...].”
(Milton Pereira Merquiades, promotor de Justiça - ID 154687190).

O órgão Ministerial pugnou pela pronúncia do homicídio qualificado, em sede de alegações finais (ID 154687694).

O Juízo singular pronunciou a recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva do homicídio está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 39746890 – Págs. 8/11 e 16/18), relatório de investigação policial (id. 39746890 – Págs. 37/41) e laudo de necropsia (ids. 39746890 – Págs. 54/67 e 39748293 – Págs. 1/5).

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que a ré praticou o crime contra a vida descrito na denúncia.

Neste contexto, ao ser indagada a respeito dos fatos, na delegacia de polícia e em juízo (ids. 39746890 - Págs. 23/26 e 54486796), a testemunha Eunide Pereira de Amorim, declarou que mantinha um relacionamento amoroso com a ré, mas que, dias antes dos fatos, haviam terminado tal relacionamento.

Acrescentou que, na data dos fatos, hospedava em sua residência a vítima e a senhora Rosangela Ferreira Melo, sendo que, por volta das 18 horas ali compareceu para buscar algumas roupas e constatou a presença das pessoas que a visitavam [...]

Deste modo, a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria é o que basta para pronunciá-la e levá-la a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe foi imputado.

Em seus memoriais, a ré defendeu inexistirem indícios suficientes da autora, sob argumento de que a testemunha Eunide teria deduzido ter sido ela que ceifou a vida da ofendida.

Todavia, em que pesem os argumentos da defesa, a considerar que a acusada foi reconhecida pela testemunha Eunide, que alegou tê-la visto correndo após o cometimento do crime em local próximo à sua residência, tal questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença a quem caberá deliberar sobre a eventual suficiência do reconhecimento para condenação da ré.

Deste modo, por ora, os depoimentos colhidos nos autos, apresentam indícios suficientes de autoria, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-la e levá-la a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do homicídio descrito na exordial.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente em relação à motivação torpe [...]

Desta feita, por serem manifestamente improcedentes, a qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas, para que sejam apreciadas perante o Conselho de Sentença [...]

Sob esta ótica,
in casu
, conclui-se que não restou evidenciado que os golpes narrados tenham sido desferidos com o objetivo de impor maior sofrimento à vítima, mas somente para, em tese, consumar o intento de ceifar a vida da vítima.

Deste modo, no caso vertente, o número de golpes desferidos, único argumento da acusação, no contexto fático narrado nos autos, por si só, não é suficiente para caracterização do meio cruel, mostrando-se manifestamente improcedente a incidência desta qualificadora.

Em relação ao crime tipificado no art. 150 do Código Penal, pelo que consta nos autos, não há qualquer elemento que indique que a ré tenha ingressado de maneira clandestina na residência da senhora Eunide com outro objetivo que não fosse o de, em tese, praticar o crime de homicídio.

Assim sendo, a acusada não deve ser pronunciada pelo delito de invasão de domicílio o qual restou absorvido pelo crime mais grave (homicídio).

Diante do exposto,
PRONUNCIO
a acusada
Tatiane Nascimento,
já qualificada nos autos, para submetê-la a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal [...]”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID 154687698).

Pois bem.

Na fase inquisitorial,
ouviram-se as testemunhas Rosângela Ferreira Melo (ID 154687190), Eunide Pereira de Amorim (ID 154687190) e Lucimeire Pereira da Costa (ID 154687190).

Em Juízo,
colheram-se os depoimentos

das testemunhas Rosângela Ferreira Melo (ID 154687663); Eunide Pereira de Amorim (ID 154687673); Gilda Elisa Rodrigues de Moraes (ID 154687667
)
, e interrogada a recorrente TATIANE NASCIMENTO (ID 154687691).

Ao caso, adota-se o entendimento da i. PGJ como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa valoração do fato e das provas colhidas, “
in verbis
”:

“No caso em análise a materialidade delitiva resta inconteste.

Por outro lado, a defesa sustenta que não existem indícios suficientes da autoria da ré.

Analisando detidamente os autos é possível verificar que o recurso defensivo merece provimento neste ponto [...]

Ao prestar declarações perante autoridade policial, a testemunha Eunide Pereira de Amorim apresentou uma narrativa divergente do que consta no relatório citado acima, principalmente com relação ao momento em que supostamente visualizou a ré Tatiane, bem como a convivência do casal, pois, inicialmente afirma que o relacionamento entre ambas era tranquilo e, posteriormente informa que a ré possuía um ciúme excessivo [...]

Importante ressaltar que a declaração da referida testemunha vai de encontro com o que a testemunha Lucimeire afirmou 3 perante autoridade policial, considerando inclusive o fato desta ter ressaltado que a vítima não aprovava o relacionamento entre Rosângela e Eunide, conhecida como “nega”.

No caso em análise há indícios vagos e divergentes. Apesar da testemunha Eunide asseverar que não tem dúvida sobre ter visto a ré Tatiane foragindo do local dos fatos, aponta elementos insuficientes para justificar o referido reconhecimento, considerando a distância, o fato de sequer ter visualizado a pessoa suspeita de frente, bem como a contradição na descrição das vestes da suspeita.

Outrossim, existem incongruências entre os depoimentos colhidos, os quais não demonstram indícios suficientes da autoria da ré.

Logo e em face dos parcos elementos coligidos, não há como ser admitida, de maneira firme e fundamentada, a imputação formulada, sendo inadequada, portanto, a remessa do caso a julgamento de mérito pelo juízo natural da causa.

Não se trata de existência de dúvida que, nesta fase, como se sabe, deve-se resolver em favor da sociedade, mas sim de ausência de mínima segurança concernente à autoria do crime, sem que se possa, justamente por tal razão, atribuir a ré uma acusação idônea em Plenário.

Por todo o exposto, o parecer é pelo acolhimento do requerimento inicial formulado pela defesa para que a ré seja despronunciada, considerando a ausência de indícios suficientes de autoria, restando assim, prejudicada a análise da tese subsidiária.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 160391170)

Em reforço, aplicam-se os seguintes arestos do c. STJ e desta e. Câmara:

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.”
(STJ, AgRg no REsp no 1539297/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2015)

“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.
In casu
, o fundamento da impronúncia do apelado é a insuficiente materialidade delitiva do crime de homicídio simples tentado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.”
(TJMT, Ap no 7029/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 20.4.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar a recorrente, por ausência de indícios de autoria delitiva, à luz do art. 414 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023